Tribunal: TCU
Processo: 008.244/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Acompanhamento da Carteira de Desinvestimentos da Petrobras no Biênio 2023-2024

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento da carteira de desinvestimentos da Petróleo Brasileiro S.A., no biênio de 2023-2024, em atenção ao item 9.6.1 do Acórdão 442/2017-TCU-Plenário , que determinou que fossem identificados, com base em critérios de relevância, materialidade e risco, os projetos que devessem ser objeto de fiscalização específica, após deliberação do Plenário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. informar que, com base no escopo definido, nas limitações e nos testes aplicados no Acompanhamento da Carteira de Desinvestimentos da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), para aferir a aderência dos procedimentos dos processos decisórios às Sistemáticas de Desinvestimentos, de Aquisições e de Parcerias, até o momento, não há óbices por parte do TCU quanto aos procedimentos adotados pela Petrobras nos projetos analisados no presente acompanhamento; 9.2. manter o sigilo do relatório técnico à peça 95, bem como das demais peças destes autos classificadas originalmente como sigilosas, de modo que a concessão de vistas e cópias seja feita de acordo com as restrições ou permissões ali constantes; 9.3. considerar, com fundamento no art. 243 do Regimento Interno do TCU, e nas disposições da Portaria-Segecex 27/2009, integralmente cumpridas as determinações e em implementação a recomendação do Acórdão 974/2024-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Augusto Nardes; 9.4. com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno, considerando terem sido alcançados os objetivos desta ação de controle, encerrar o presente processo, após a realização das comunicações pertinentes.